Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706596-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: HENRIQUE VALLE MIDOSI MAY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Devidamente apresentado o parecer do Ministério Público, mostra-se desnecessária a retirada do processo de pauta. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator